Tribunal: STF
Processo: AI 392251
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
1. Impugnação promovida por policiais civis aposentados contra
despacho que, ante o preeenchimento dos pressupostos de
admissibilidade, conheceu do agravo e  deu provimento ao
extraordinário do Estado da Paraíba.
        2. A interpretação conferida
pelo Tribunal a quo ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, para
conhecer do mandado de segurança e conceder a segurança em favor dos
 ora agravantes, divergente da orientação de ambas as Turmas deste
Tribunal que entende descaber a alegação de direito adquirido a
regime jurídico, autoriza o Relator a monocraticamente julgar o
recurso, sem que haja ofensa aos artigos 21, VI, § 2º, 323 e 324 do
RISTF.
3. Agravo regimental improvido.